Tribunal: TJDFT
Processo: 0730399-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da liquidação de sentença 0714563-85.2020.8.07.0001 proposta por VALTER DIAS PEREIRA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. Citada, a parte requerida apresenta a sua manifestação ao ID 65824412, oportunidade na qual suscita, em sede preliminar, a inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, ao argumento de que o requerente não teria apresentado a cópia da (s) cédula (s) de crédito rural (LEGÍVEL), bem como de extratos da operação e planilha devidamente atualizada de cálculo; incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito, em razão da responsabilidade solidária e litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União Feral e o Banco Central do Brasil, bem como que o cumprimento de sentença deveria tramitar perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, II, do CPC) ou no domicílio do autor. No mérito, discorre acerca de eventual devolução dos valores do diferencial previsto na Lei no 8.088/90, a ser apurado por prova pericial. Alega, ainda, que a cédula rural em questão teve seu reajuste monetário com base nos índices remuneratórios das cadernetas de poupança (IRP) e sofreu correção de 84,32%, contudo teve o saldo transferido para prejuízo, considerando-se assim que a operação não foi liquidada. Sustenta que o requerente não fazendo jus ao diferencial. Requer que a presente liquidação seja processada pelo procedimento comum, à luz do que estabelece o art. 511 do CPC. Ao fim, postula pela improcedência do pedido de liquidação de sentença. A impugnação foi instruída com os documentos de ID 65824415. Intimada, a parte requerente apresenta a sua manifestação ao ID 67697327, na qual a parte requerente defende a legitimidade passiva do requerido, a ilegitimidade do Banco Central e da União, a competência deste Juízo para o processamento da presente liquidação provisória, assim como a regularidade da petição inicial. No mérito, repisa os argumentos deduzidos na peça inicial, indicando que há valores a serem devolvidos pela parte requerida, haja vista que os cálculos realizados previamente não consideraram os mandamentos específicos da sentença exequenda. Eis o necessário. D E C I D O. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo, na forma do art. 357 e seguintes do CPC. No atinente ao inciso I do referido dispositivo, passo à análise das preliminares aventadas. A parte requerida sustenta a necessidade de compor o polo passivo da demanda o Banco Central do Brasil e a União, em razão da condenação solidária havida na Ação Coletiva objeto da presente liquidação; com a consequente incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito (art. 109, I, da CF/88), bem como que o cumprimento de sentença deveria tramitar perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, II, do CPC). Inicialmente, é de ressaltar que a parte requerente dirigiu o pedido apenas e tão somente em face do Banco do Brasil, por ser ele o agente financiador, deixando de incluir os demais litisconsortes que compunham o polo passivo da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, sendo faculdade do credor demandar a todos os codevedores ou apenas algum(ns) deles (art. 275 e parágrafo único do Código Civil). Nessa senda, não é impositiva a inclusão do Banco Central do Brasil ou da União no presente feito. Superado este ponto, tem-se que o art. 516, II, do CPC, delimita que a competência para o cumprimento da sentença é do Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Contudo, em se tratando de pedido de liquidação/execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva o Col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de demanda repetitiva, de que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo” (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).” (Tema 480, REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). Conclui-se, portanto, que não existe prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva, para processar as ações de liquidação/execução individuais. Nessa senda, cito percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. INEXISTENTE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELOS EXEQUENTES. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL EM DETRIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DA PESSOA. ROL TAXATIVO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar o cumprimento provisório e individual de título judicial proveniente de ação civil pública que tramitou perante a Justiça Federal (processo no 94.008514-1), sabendo-se que, a despeito da condenação solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil, optaram os exequentes em demandar apenas o Banco do Brasil S/A. 2. Não há prevenção do Juízo que proferiu sentença genérica em ação coletiva, afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto no art. 516, II, do NCPC. 3. No caso dos autos, a sentença genérica exequenda, substituída por acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, foi proferida por um Juízo da Justiça Comum Federal, qual seja, 3a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo em vista a presença, no polo passivo da ação civil pública, da União e do Banco Central, além do Banco do Brasil S/A. 4. A condenação dos réus da ação coletiva em comento se deu de forma solidária, tendo optado a parte exequente, ora agravante, em ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 5. A faculdade exercida pelos agravantes decorre, a toda evidência, do que estatui o art. 275 do Código Civil. 6. Sobre a competência para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, foi editada o enunciado 556 do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. 7. Especificamente no tocante ao Banco do Brasil, o enunciado 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento jurisprudencial, verbis: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.”. 8. Em harmonia com o referido entendimento e consentâneo com a disposição contida no art. 45, §3o, do NCPC, o enunciado 224 do Colendo Superior Tribunal de Justiça já dispunha que, verbis: “Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito”. 9. A presença exclusiva do Banco do Brasil no polo passivo da demanda não faz incidir o art. 109 da Constituição Federal, que é elemento determinante e que não admite substituição por qualquer outra norma do ordenamento jurídico para a fixação da competência absoluta, ou seja, mesmo pelo art. 516, II, do NCPC. 10. Dada a peculiaridade das sentenças genéricas proferidas em ações coletivas, assumiu-se o risco da pulverização de execuções individuais em Juízos diversos daquele que proferiu a sentença, sem que, com isso, evidencie-se tumulto ou dificuldades processuais insuperáveis. 11. A eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do coobrigado, ora agravado, em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie. 12. Caso se verifique, no curso da execução, a indispensável necessidade de intervenção da União ou do Banco Central do Brasil, nenhum empecilho haverá para a remessa dos autos à justiça competente, em atenção à disciplina legal contida no art. 45 do NCPC. 13. Recurso conhecido e provido para fixar a competência do Juízo de origem para processar o feito. (Acórdão n.1096425, 07015664420188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro, por fim, que o parágrafo único do artigo 516 do Código de Processo Civil prevê a opção do credor pelo foro do domicílio do executado. REJEITO, portanto, as preliminares de inclusão no polo passivo da demanda do Banco Central do Brasil e da União e a (in)competência deste Juízo para processar e julgar o feito. Aduz, ainda, a parte requerida a inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis. Todavia, apesar de alegar a ausência de documentos indispensáveis, a parte pôde apresentar a defesa direta de mérito, apresentando memória de cálculo por si elaborada, de modo que não vislumbro a alegada inépcia se se mostra possível a liquidação pleiteada. Assim, REJEITO a preliminar. No mais, constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual. Outrossim, em que pese os argumentos apresentados pelo requerido para o requerimento de que a presente liquidação seja processada pelo procedimento comum (art. 511 do CPC), mantenho a Decisão de ID 63639497 por seus próprios fundamentos, sendo que o feito seguirá curso pelo rito da liquidação por arbitramento, nos moldes do disposto no art. 509, I, do CPC. Acerca do tema, reitero posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça do DF e Territórios, em recente julgado, ementado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EREsp no 1.319.232/DF. SOBRESTAMENTO DO FEITO AFASTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. DÍVIDA SOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. 1. A liquidação provisória de sentença proposta apenas em face do Banco do Brasil deve ser processada na Justiça Comum Estadual (Súmula 508 do STF). 2. " O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto".(CC 275) 3. Incabível a liquidação por procedimento comum quando não é necessário pronunciamento sobre fatos novos. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1236290, 07121174920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Busca-se, na presente liquidação, a restituição de eventuais valores debitados equivocadamente pelo banco requerido quando da operação de troca de moeda nacional durante o Plano Collor I, que ocorreu no mês de março de 1990 - MP no 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990. Em atenção à sentença exequenda, eventual restituição a ser realizada pela parte requerida teria como origem cédula de crédito rural, cujo valor deveria estar vinculado à caderneta de poupança ativa no mesmo período do plano financeiro supracitado. Ante a divergência apresentada pelas partes, tenho que seja necessária a liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC. Destarte, nos termos do art. 510 do CPC, nomeio como perita do Juízo a Sra. FABIANA NAZARÉ DE OLIVEIRA, com cadastro perante a Corregedoria deste Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/peritos/copy_of_peritos-ativos), a qual deverá apurar em seu laudo pericial o valor referente à eventual devolução de valores pela parte requerida em favor da parte requerente, decorrente da troca de moeda nacional instituída pelo Plano Collor I, na forma do julgamento do REsp 1.319.232-DF. Informo, desde já, que caberá ao requerido BANCO DO BRASIL S/A a antecipação dos honorários periciais na presente liquidação de sentença, conforme já se pronunciou o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE VENCIDA NA DEMANDA. 1. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (Precedente do E. STJ, em recurso repetitivo). 2. Cabe ao vencido o pagamento da integralidade dos honorários devidos em razão de perícia realizada na fase de liquidação de sentença, no seu exclusivo interesse. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 814945, 20140020139137AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/8/2014, publicado no DJE: 1/9/2014. Pág.: 158) AGUARDE-SE, por 5 (cinco) dias, o prazo preclusivo estampado no art. 357, § 1o, do CPC. Aviada alguma pretensão, INTIME-SE a parte contrária para manifestação, no mesmo prazo. Ultimado o prazo, sem notícias pelas partes, e preclusa esta Decisão INTIMEM-SE as partes para declinarem seus quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1o, do CPC). Ultimado o prazo acima, com ou sem apresentação de quesitos, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para, em 10 (dez) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, INTIME-SE o BANCO DO BRASIL S/A, a quem incumbe o ônus do pagamento, para manifestação em 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC) ou para depositar, no mesmo prazo, o valor concernente à sua integralidade ou eventual parcelamento acordado com o(a) digno(a) perito(a). Depositada a integralidade ou a primeira parcela, para a hipótese de pagamento diferido, EXPEÇA-SE em favor do(a) digno(a) perito(a) alvará de levantamento relativo a 50% (cinquenta por cento) do total da proposta de honorários (art. 465, § 4o, do CPC) ou, na segunda hipótese, para levantamento da integralidade daquela parcela. E, simultaneamente, INTIME-SE o(a) perito(a) para o início dos trabalhos. FIXO o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para oferta do laudo, salvo eventual pleito futuro do digno perito acerca da necessidade de dilação. Vindo aos autos o Laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC), retornando, por fim, os autos conclusos. Com a oferta dos esclarecimentos às eventuais impugnações das partes, EXPEÇA-SE alvará de levantamento da segunda parcela dos honorários periciais em favor do nobre “expert”. Por fim, RETORNEM os autos conclusos Acrescento que os embargos de declaração opostos, na origem, pelo agravante, foram rejeitados pela decisão de ID. 68456472 dos autos de origem. Irresignado, o banco agravante aponta, inicialmente, que a cédula de crédito rural foi emitida na cidade de Dianópolis, Tocantins, sendo que a ACP 94.008514-1 tramitou na Vara Federal de Brasília, surtindo efeito a sentença somente nos limites do órgão prolator, nos termos do artigo 16 da Lei 7.347/85. Nesse sentido, informa que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral da matéria objeto do tema 1075, nos autos do RE 1.101.937/SP, determinou a suspensão de todos os cumprimentos individuais de sentença e liquidação. Nesse ponto, argumenta que a abrangência territorial da sentença proferida em ACP é matéria de ordem pública, não sujeita a preclusão. Alega que o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, deferiu pedido liminar para “atribuir, sem nenhuma ressalva, efeito suspensivo ao recurso extraordinário ali interposto, até o julgamento do RE 1.101.937”. Desse modo, conclui que “Tal decisão leva à imediata ausência de exequibilidade e consequência extinção de todos os cumprimentos de sentença e liquidações provisórias fundadas da Ação Civil Pública de origem, por expressa previsão legal do caput do art. 520 do CPC”. Na sequência, aduz que a parte não pode escolher aleatoriamente o juízo em que irá executar a sentença coletiva. Assim, relata que o agravante tem domicílio em Itunerava, São Paulo, mas optou pelo foro de Brasília, sendo que, no entanto, não é possível a tramitação do feito na justiça comum, por se tratar de juízo diverso do previsto no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, de modo que o processo originário deve ser remetido para a Justiça Federal. Ainda nessa linha, arrazoa que a competência para processamento e julgamento do cumprimento provisório deve ser a comarca em que a cédula de crédito rural foi contratada, uma vez que o tramite do feito em Brasília/DF não facilita o exercício do direito pelo autor e nem de defesa do réu, além de dificultar a atividade jurisdicional. Sustenta que os requisitos para a concessão liminar se encontram presentes, de modo que deve ser determinada a suspensão do feito originário. Requer, assim, o provimento do recurso interposto. Preparo recolhido (ID. 18759803 e 18759804). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Após analisar a exposição fática e os documentos que acompanham o recurso, verifico, nesse juízo de cognição sumária, que assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. No caso dos autos, verifica-se que o exequente-agravado formulou pedido de cumprimento provisório de sentença proferida em ação civil pública que teve origem na 3a Vara Federal do Distrito Federal, cujo objeto é a indenização por perdas decorrentes das diferenças nos índices de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural. Acontece que o título executivo que embasa o presente cumprimento de sentença teve a sua eficácia suspensa. Isso porque, observa-se (ID. 18763009) que a Vice Presidência do Superior Tribunal de Justiça atribuiu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil nos autos do EResp.1.319.232/DF, ao levar em consideração o reconhecimento de Repercussão Geral do Tema 1075, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.937/SP, o qual versa sobre a constitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/85, determinando-se a suspensão nacional dos feitos que tratem da matéria, conforme se observa a seguir: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (RE 1101937 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2020 PUBLIC 27-02-2020) Com efeito, nota-se pela decisão agravada, que o julgador de origem, ao firmar a competência para a liquidação de sentença proposta, levou em consideração a eficácia erga omnes de abrangência nacional da sentença coletiva proferida, sendo esse ponto, justamente um dos fundamentos discutidos no recurso extraordinário interposto em desfavor do acórdão proferido nos autos EREsp 1.319.232/DF, e que, como demonstrado acima, deve aguardar o julgamento final da tese de repercussão geral discutida no RE 1.101.937/SP. Destarte, compreendo, nesse juízo de cognição sumária, que os fundamentos levantados pelo banco agravante se mostram relevantes, além do que, resta demonstrado que a manutenção dos efeitos da decisão agravada é capaz de resultar em dano grave ao recorrente, conforme consignou a Em. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em decisão de 12 de agosto de 2020, “uma vez que foi reconhecida a repercussão geral, nos autos do RE 1.101.937, de um dos temas a ser examinado no apelo extremo, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85, o que indica a necessidade de sobrestamento do feito, sendo certo, outrossim, que são inúmeros os pedidos de expedição de certidão de objeto é pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença, circunstância que caracteriza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.” Assim, justifica-se a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão hostilizada, até julgamento final deste recurso, ante a verossimilhança do tema, que necessita ser melhor esquadrinhado quando do enfrentamento do mérito da questão propriamente dita, bem como diante do fato de que o seu não deferimento poderá implicar na indevido processamento do processo executivo. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, a fim suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator